Tribunal: TJDFT
Processo: 0752417-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752417-77.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLERIDA MARIA COSTA MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CLERIDA MARIA COSTA MACHADO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 71070649, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 71435093, sustenta que há erro de fato e omissões no v. acórdão embargado. Sustenta haver erro de fato, referente à má aplicação do Tema 792 do STF à hipótese, porquanto a tese fixada considerou inaplicável a redução do teto para expedição da RPV às execuções judiciais em curso, não se cuidando de majoração do teto cuja aplicabilidade, ao contrário, deve ser imediata, considerando a natureza processual da Lei Distrital no 6.618/2020. Assevera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.361.600/DF, decidiu acerca da inaplicabilidade do Tema 792 (RE 729107/DF) nas hipóteses em que a lei nova (Lei Distrital n. 6.618/2020) aumenta/majora o teto da expedição de requisição de pequeno valor, devendo ser aplicada imediatamente aos processos em curso. Sustenta que não foi observado que, mesmo que a mencionada Lei Distrital tenha entrado em vigor posteriormente ao momento do requerimento de deflagração da fase de cumprimento de sentença, deve ela ser aplicada de forma imediata, haja vista sua natureza processual. Argumenta que o e. Colegiado não se manifestou quanto aos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, que permitem a expedição de requisição de pequeno valor e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que sejam supridos os erros e omissões apontados e, como consequência, seja dado provimento ao agravo de instrumento. Da análise dos embargos de declaração, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queiram, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 19 de maio de 2025 às 17:18:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora